Tribunal: TJMT
Processo: 1003150-02.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MELO TOLEDO - CPF: 033.530.321-85 (RECORRENTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003150-02.2022.8.11.0007

Data do Julgamento:

11.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente:

OI S/A

Recorrido:

VINICIUS MELO TOLEDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de cobranças de débitos indevidos, após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia.

2.

No caso, a consumidora, ora Recorrente, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços. Aliás, imperioso ressaltar que sequer foi informada a data em que houve a formalização desse pedido de cancelamento se limitando o autor a informar que “
Diante do ocorrido, lá pelo mês de maio de 2019 o Requerente entrou em contato com a ANATEL (PROTOCOLO 20461792019), bem como, com a própria empresa Reclamada (PROTOCOLO 2019589190540), e procedeu o cancelamento da contratação ante a indisponibilidade de prestação dos serviços de internet OI VELOX na localidade em que residia.”
.

3.

Não obstante, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 01.09.2019 quando foram cancelados por inadimplência da Autora em relação as faturas de consumo que totalizaram o valor de R$ 751,41 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

4.

Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era da Recorrida a obrigação de comprovar nos autos o pagamento de todos os débitos anteriores ao pedido de cancelamento, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória.

5.

Nota-se que, tal situação poderia ter sido facialmente demonstrada pelo Recorrente com a comprovação do adimplemento das faturas emitidas pela empresa de telefonia até o momento da solicitação de cancelamento do serviço. Entretanto, assim não o fez.

6.

Destarte, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

7.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrida, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexigibilidade do débito discutido nos autos e indenização por danos morais, alegando a existência de inscrição do seu nome nas entidades de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 751,41 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente OI S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Afirma-se isso porque, embora o Recorrido sustente que a negativação controvertida se refere a período posterior ao pedido de cancelamento dos serviços, não comprovou nos autos a sua assertiva, ônus que lhe competia e estava ao seu alcance, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesses casos, em que não há negativa de contratação, insurgindo-se tão somente o consumidor quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que competia ao Recorrido trazer aos autos os comprovantes dos débitos que foram adimplidos até o momento da solicitação do cancelamento do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, o consumidor, ora Recorrido, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços.

Aliás, imperioso ressaltar que sequer foi informada a data em que houve a formalização desse pedido de cancelamento.

Não obstante, a empresa de telefonia comprova que os serviços ficaram ativos até 01.09.2019, quando foram cancelados por inadimplência do Autor em relação as faturas de consumo, não havendo qualquer pedido de cancelamento voluntário registrado no sistema.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante à distribuição da carga probatória prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

Nota-se que, tal situação poderia ter sido facialmente demonstrada pelo Recorrido com a comprovação do adimplemento das faturas emitidas pela empresa de telefonia até o momento da solicitação de cancelamento do serviço. Entretanto, assim não o fez.

Destarte, não tendo o Recorrido se desincumbido de seu ônus probatório, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrente, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
OI S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022